Tribunal: STF
Processo: RE 1277473
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 157):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADUANEIRO. TAXA DE USO DO SISCOMEX. CONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO POR FORÇA DA PORTARIA MF 257/11.
    1. A Taxa de decorrente do uso do SISCOMEX está relacionada ao exercício do poder de polícia administrativa, na medida em que tal sistema se consubstancia no 'instrumento administrativo que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, mediante fluxo único, computadorizado, de informações'.
    2. Não procede o argumento de que a taxa cobrada em razão do uso do SISCOMEX vise apenas remunerar a utilização de um sistema de informática criado pelo Poder Público, uma vez que ao utilizar o sistema o usuário efetua o seu pagamento em decorrência do acionamento de procedimento identificável com o exercício do poder de polícia administrativa, levado a efeito por intermédio dos órgãos estatais envolvidos no exame da regularidade das operações realizadas.
    3. A Taxa de Utilização do Siscomex foi instituída pelo artigo 3º da Lei 9.716, de 1998, aplicando-se às importações realizadas a partir de 1º de janeiro de 1999.
    4. Em que pese tenha havido expressiva majoração do valor da indigitada taxa, promovida pela Portaria MF nº 257/11, não há elementos que permitam afirmar inequivocamente que o reajuste levado a efeito pela autoridade administrativa tenha desbordado dos parâmetros legais, mormente levando-se em consideração que o tributo em questão se manteve com o valor inalterado desde 1998, bem como a presunção de legalidade que goza o ato administrativo que a elevou.
    5. O art. 97, § 2º, do CTN, dispõe que 'Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.'
    6. Apelação improvida.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, 145, II, 150, I, do Texto Constitucional.
    Em suas razões recursais, sustenta a inconstitucionalidade da Taxa Siscomex instituída pela Lei 9.716/1998, quando do registro de Declaração de Importação de Mercadorias e Adição de Mercadoria à Declaração de Importação.
    Em pedido sucessivo, pugna pela ilegitimidade da majoração da referida taxa, nos termos da Portaria MF 257/2011,
    É o relatório.
    Em relação ao pedido principal, Electrolux do Brasil S/A, por meio da Petição 53.882/2020 (eDOC 4), manifestou-se pela ausência de interesse no prosseguimento do julgamento do feito em questão, requerendo a desistência parcial do recurso, ou seja “quanto à alegada ilegitimidade da cobrança em face da distorção quanto à finalidade constitucional da Taxa (item III.A do extraordinário)”.
    O peticionante possui poderes processuais para desistir (eDOC 1, p. 24-26).
    Noutro giro, em relação ao pedido sucessivo, constata-se que o STJ deu provimento ao Recurso Especial igualmente interposto pela Electrolux do brasil S/A, para “reconhecer a ilegalidade da majoração da Taxa SISCOMEX perpetrada pela Portaria MF 257/2011, concedendo a ordem mandamental para assegurar o seu direito de recolher o valor da taxa sem o referido aumento.” (eDOC 2, p. 102).
    Verifica-se, ainda, que esta decisão transitou em julgado em 23.06.2020. Nesse sentido, não há interesse recursal quanto ao ponto em decorrência de fato superveniente.
    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência parcial do recurso, nos termos dos arts. 998, c/c 924, II, do CPC, e 21, VIII, do RISTF e, quanto ao pedido subsidiário, julgo o recurso prejudicado por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente